Tribunal: TJDFT
Processo: 0722770-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu em parte e negou provimento à apelação da ré/embargante, bem como conheceu e deu provimento à apelação da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto ao exame das teses defensivas apresentadas de forma inédita em apelação e à correta aplicação do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Inexistem omissão ou contradição no acórdão embargado, que, de forma clara, objetiva e racional, justificou o não conhecimento de teses defensivas por inovação recursal, bem assim a caracterização do ato cooperativo e a aplicação do prazo geral de 10 (dez) anos.
5. A oposição dos embargos, por si só, é suficiente para caracterizar o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, mas a mera alegação de prequestionamento pela parte embargante não retira o caráter protelatório dos aclaratórios manejados com o objetivo de rediscutir a causa, conforme entendimento jurisprudencial desta 8a Turma Cível.
6. Caracterizada a utilização dos embargos com intuito protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Multa por embargos protelatórios aplicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489, § 1o, inc. IV; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EmbDcl 0710954-62.2023.8.07.0010, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 13.11.2025. TJDFT, EmbDcl 0707379-05.2025.8.07.0001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 22.10.2025. TJDFT, EmbDcl 0706662-06.2024.8.07.0008, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 12.11.2025.